Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733887-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA AGRAVADO: CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o mandado de intimação encaminhado para a Agravada CPL Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. para as contrarrazões foi devolvido, sem cumprimento, com a informação “ausente” por três vezes (Id. 41919961) e “desconhecido”, na oportunidade da intimação por meio do Oficial de Justiça (Id. 42081097). Na petição Id. 42788652 a Agravante requer a intimação por edital da Agravada. Observo, ainda, que CPL Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. foi regularmente intimada para o pagamento da dívida na origem, em 1.3.2021 (Id. 84783156), no endereço informado nos autos. Dessa, forma, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não tendo, portanto, a Agravada cumprido o dever legal de comunicar a mudança de endereço ao juízo, deve arcar com os ônus processuais decorrentes. Ante o exposto, considero válida a intimação da Agravada (CPL Distribuidora de Materiais de Construção Ltda.) para contrarrazões, cujo prazo deve ser contado a partir da data da juntada aos autos da diligência do Sr. Oficial de Justiça (Id. 42081097). Certifique a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora